Tribunal: TJES
Processo: 5034039-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034039-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034039-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ILMA ALVES DOS SANTO

RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INABILITAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONTA NA PLATAFORMA SHOPEE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. REESTABELECIMENTO DA CONTA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8921560. Contrarrazões apresentada, Id. 8921564, estando a Recorrida assistida pela Defensoria Pública apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8921560), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8921551), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial”.

A r. sentença primeva julgou improcedente os pedidos da autora por entender que a requerida adotou as cautelas necessárias após suspeita de irregularidades e a verificação de conduta irregular, sendo legítima sua atuação nesse sentido, por ser pessoa jurídica com autonomia para reger as relações que firma em obediência à lei e a fim de se resguardar do risco inerente à própria atividade que desenvolve.

Trata-se de ação em que a autora postula o reestabelecimento de sua conta na plataforma requerida, bem como reparação moral, no valor de R$ 26.400,00, sob alegação e que ut
iliza conta que possui junto a ré para realizar diversas compras. Ocorre que, para sua surpresa, teve seu acesso bloqueado, situação que não foi solucionada mesmo após empreender tentativas administrativas nesse sentid
o

O Recorrente, em suas razões recursais,
pretende a reforma da r. sentença, argumentando, em síntese, que em que pese a requerida afirmar que o bloqueio da conta se seu por suspeita de irregularidades e verificação de conduta irregular não há os autos nenhuma descrição dos fatos que ensejaram o bloqueio, sustenta que mera tela sistêmica mencionando tentativa de fraude não serve para comprovar tal alegação e realizar o bloqueio.

Inicialmente, a relação mantida entre as partes, à luz da teoria finalista mitigada, é de consumo diante da evidente vulnerabilidade técnica da autora frente ao prestador de serviço plataforma de comércio eletrônico.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

É incontroverso o bloqueio da conta da autora mantida junto à plataforma da ré, restringindo-se a controvérsia à legitimidade, ou não, de referido bloqueio.

A requerida, detentora do ônus invertido, não produziu qualquer prova apta a legitimar o bloqueio, que, no caso, afirma que ocorreu em razão do contrato firmado entre as partes, pois não demonstra concretamente quaisquer das hipóteses de desativação definitiva nele previstas.

C
aberia à requerida demonstrar que foi efetivamente justificada a sua conduta de suspender à autora do uso de sua plataforma.
Em que pese a alegação de fraude, não indica qual ação irregular foi cometida pela autora, sendo insuficiente a tela sistêmica juntada afirmando a ocorrência de suposta fraude, até mesmo porque tais telas não demonstram o real motivo pelo qual a conta da autora foi suspensa. Da mesma forma o e-mail enviado à autora não mencionam o real motivo da inabilitação.

No que se refere a reparação moral, entendo devido, pois a autora foi surpreendida com a desativação de sua conta na plataforma Shopee, sem qualquer aviso prévio, exigindo mobilização para solução, infrutífera. Entendo que a requerida
falhou em dar uma justificativa genéricapara o bloqueio da conta da autora, informando apenas que ocorreu “ suspeitas de irregularidades e verificação de conduta irregular”, sem informar o real motivo da desativação.
Com isso, a autora foi impedida de realizar compras, afetada a própria subsistência desta, já que faz parte de seu ofício, como afirma na inicial, fato agravado pelo comportamento desidioso da ré, inerte em providenciar solução para o problema, bem como pelo tempo útil que a autora perdeu tentando solucionar a questão, sem receber resposta plausível, já caracteriza o dever de indenizar.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrente, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrida, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária a contar desta sessão de julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença primeva, a fim de :

-
DETERMINAR
que a requerida SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA reestabeleça a conta da autora ILMA ALVES DOS SANTOS em sua plataforma, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 ( trezentos reais), limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

-
CONDENAR
a a requerida SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), referente ao dano moral,
corrigido e acrescido de juros pela Selic desde este julgamento.

Sem condenação em custas e honorários em face do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)